Tribunal: TJBA
Processo: 0368095-40.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0368095-40.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA SILVA e outros

Advogado(s)
:
HARIANNA DOS SANTOS BARRETO, VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, EMERSON LOPES DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
EMERSON LOPES DOS SANTOS, HARIANNA DOS SANTOS BARRETO, VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGADA OMISSÃO QUANTO ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS, EVOLUÇÃO DAS MOLÉSTIAS E PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Luiz Alberto de Oliveira Silva contra acórdão da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que negou provimento à sua apelação e deu provimento ao recurso do INSS, mantendo a sentença de improcedência que indeferiu os pedidos de concessão de benefício acidentário.

O embargante alegou omissões relevantes no acórdão recorrido, notadamente quanto à análise das suas condições pessoais, sociais e profissionais, à evolução progressiva das moléstias, e ao pedido subsidiário de concessão de auxílio-acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões, contradições ou obscuridades no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do CPC, com especial atenção a três pontos: (i) a análise das condições pessoais e profissionais do embargante e da progressividade das enfermidades; (ii) o exame do pedido de aposentadoria por invalidez em contexto de incapacidade parcial; e (iii) a apreciação do pedido subsidiário de concessão de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verificou qualquer vício na decisão embargada, uma vez que todos os pontos indicados foram expressamente enfrentados no acórdão recorrido.

Quanto às condições pessoais e ao caráter progressivo das enfermidades, a decisão embargada transcreveu excertos do laudo pericial, o qual atestou a ausência de limitação funcional e de incapacidade laborativa.

No que se refere ao pedido subsidiário de auxílio-acidente, a decisão embargada também foi clara ao afirmar que o laudo pericial não constatou qualquer redução na capacidade laborativa que justificasse a concessão do benefício.

Assim, os embargos não demonstram omissão, contradição ou obscuridade, revelando apenas inconformismo com a conclusão do julgado, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; Lei nº 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2436416/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024; STJ, AgInt no REsp 1819085/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0368095-40.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA SILVA e outros e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.